Tribunal: TJES
Processo: 0038441-87.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038441-87.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS
APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILUMINAÇÃO COM FIO APARENTE E OBRAS ESTRUTURAIS.
REFORMA PARCIAL DA
SENTENÇA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
1.
A responsabilidade do construtor é de resultado, porque obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi proposta. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua runa total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia, ensejando-lhe o dever de indenizar. Art. 12, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Ônus da prova.
2
. Configurada a responsabilidade do construtor pela existência dos vícios e defeitos na construção, devidamente comprovados, devem os autores serem ressarcidos dos prejuízos.
3
.
Ô
nus sucumbenciais que merecem redimensionamento.

4
.
Sentença reformada em parte.

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0038441-87.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS

Advogados do(a) APELANTE: RAFAELLA CHRISTINA BENICIO - ES17409-A, LEONAM MARTINELLI DA FONSECA - ES18215
APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GAZANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO TRIMONT - SP231409-A, ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO - RJ88556-A, RAFAEL ZANINI FRANCA - SP247504-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença de fls. 2314/2324, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, declarando a existência de vício de qualidade em parte dos produtos e serviços prestados, bem como condenou as requeridas ao cumprimento da obrigação de fazer de: (i) revisão nas palmeiras imperiais com a retirada de materiais plásticos de suas raízes; (ii) revisão da impermeabilização dos castelos d'água e casa de bombas; (iii) teste de cabeamento dos interfones e redes de telefonia por empresa especializada; (iv) revisão na drenagem da área em frente ao salão de festas; (v) execução das vagas externas e pavimentação da vaga para caminhão; (vi) troca do piso dos elevadores; (vii) conclusão das 05 (cinco) vagas de garagem externas, conforme oferta constante do material publicitário (folder e maquete); (ix) conclusão de duas vagas internas para visitantes, que não foram identificadas entre as 32 vagas de visitantes.

O apelante
pretende
a reforma da r. sentença para
incluir as obrigações de fazer,
r
eferente
s

à
troca de toda
a
iluminação externa da área comum do Condomínio (fio aparente) para fiação subterrânea e não aparente,
e
as obras estruturais que foram elencadas na ata de reunião realizada entre as partes,
bem como
modifica
ção
os honorários sucumbenciais.

Pois bem. P
resentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Trata-se de ação de relação de consumo existente entre as partes, tendo de um lado construtor/incorporador que é fornecedor de serviços ou produtos à luz dos conceitos constantes do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor
e o
c
ondomínio
como destinatário final
do serviço prestado
,
quando atua na defesa de interesses de todos os condôminos, pois assume posição de consumidor equiparado.

A responsabilidade do construtor é de resultado, porque obriga-
se
pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi proposta,
em respeito aos princípios da publicidade, transparência e da boa-fé objetiva, sob pena de frustrar as legítimas expectativas criada no consumidor.

A requerente juntou aos autos, às fls. 460/489 e 555/557, documentos que comprovam as falhas na prestação dos serviços das requeridas referentes ao acabamento e à entrega de acordo com a oferta publicitária, com a comprovação do vício de qualidade diante da divergência em relação a oferta.

O perito indicado pelo juízo constatou, às fls. 1645/2073 e 2282/2286 que, após vistoria na área do condomínio e da análise das documentações fornecidas, que havia pendências e a necessidade de ajustes d
e
serviços a serem executadas pela requerida, inclusive, fazendo constar que as vagas externas não faziam parte do projeto executivo, porém, faziam parte das imagens do material publicitário (folder e maquete).

Diante das provas trazidas, restou evidente a prática de conduta lesiva aos direitos do consumidor, em afronta ao artigo 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. O princípio da vinculação da publicidade reflete a imposição da transparência e da boa-fé.

O imóvel entregue pelas requeridas não possuem as características descritas na publicidade veiculada para a venda do empreendimento imobiliário, de sorte que estas devem ser responsabilizadas.

Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia, ensejando-lhe o dever de indenizar, na forma do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor.

Voltando-me às razões recursais, verifico que requerente comprovou que a prestação do serviço não foi realizada a contento também quanto à fiação aparente da área externa, em desatendimento das maquetes e prospectos apresentados antes da construção. Da mesma forma, as demais obras as quais a construtura se obrigou a realizar, conforme ata de reunião e e-mails trocados (fls. 432/448), notadamente a guarita, portão de acesso a caminhões, vagas de garagem, pequenos reparos nas rampas de acesso e bancos de concreto.

Não tendo
as
requerid
as
se desincumbido
de seu ônus
probandi
, posto que não demonstr
ada
nenhuma das excludentes previstas no 14, §2º, da norma consumerista,

merece acolhida a irresignação recursal.

Assim,
reforma-se
a r. sentença para
acrescentar
a obrigação de fazer referente
: (i) a troca de todas iluminação externa da área comum do Condomínio (fio aparente) para fiação subterrânea e não aparente; (ii) a realização das obras estruturais que foram elencadas na ata de reunião realizada entre as partes.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, i
mportante destacar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.850.512, REsp 1.877.883, REsp 1.906.623, Resp 1.906.618, sob o rito dos repetitivos, onde prevaleceu a tese proposta pelo Relator, Min. Og Fernandes, seguido por maioria de votos, não admitiu a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Entretanto, diante do acolhimento das teses recursais consistentes na obrigação de fazer
e
a nova feição sucumbencial do caso,
não ignorando ainda
a preponderância das
obrigações e pedidos formulados,
reputo necessário readequar os
ônus dela decorrentes.

Desta forma, diante da inegável sucumbência recíproca,
condeno
ambas as
partes
(Requerente e Requeridas)
,
pro rata
,
ao pagamento das custas e

honorários advocatícios
que fixo

em
10%
(
dez por cento
)
do valor da causa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
a ele

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
para condenar as Requeridas também na obrigação de fazer consistente
na
(i)
adequação
d
a
iluminação externa da área comum do Condomínio para fiação subterrânea e não aparente; (ii) a realização das obras estruturais que foram elencadas na ata de reunião realizada entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – sessão 08/08/2023:

Acompanho o E. Relator.